Tribunal: TCU
Processo: 008.271/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Sandra Mara Davila de Lima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Sandra Mara Davila de Lima em face da 2a Câmara 4.388/2025-2a Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. dar conhecimento do presente acórdão à recorrente e aos demais interessados.